Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712608-98.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ISAÍAS DE FREITAS FRANÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO EM REPOUSO NOTURNO QUALIFICADO POR ESCALADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ALEGAÇÃO DE FURTO INSIGNIFICANTE E FAMÉLICO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO INVULGAR PARA ULTRAPASSAR OBSTÁCULO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Réu condenado por infringir o artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso II, do Código Penal, porque subtraiu quinze pacotes de pipoca doce, seis de salgadinho e oitenta e nove reais em moedas após pular o muro de uma residência. 2. O princípio da insignificância exige: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, (3) ausência de periculosidade social da ação e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nega-se esse tratamento privilegiado quando o agente é transgressor contumaz. 3. O furto famélico ocorre quando o agente pratica o delito em estado de necessidade extrema, objetivando saciar a fome, situação em que não se pode exigir conduta diversa, o que não ficou comprovado no caso, não se devendo confundir eventual falta de dinheiro com estado de necessidade. 4. A escalada pressupõe esforço incomum do agente para entrar no local do furto. Como não se realizou perícia técnica comprobatória do esforço incomum do agente, nem se justificou a falta desta prova, exclui-se a qualificadora. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, ao argumento de estarem presentes todas as circunstâncias necessárias para aplicação do princípio da insignificância, e que a reincidência não seria impeditiva para a exclusão da tipicidade material. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese, o réu possui quatro condenações anteriores transitadas em julgado por crimes patrimoniais, de sorte que essa multirreincidência desaconselha a benevolência do Estado, ante a periculosidade social do réu e a maior reprovabilidade de sua conduta (APR 2018091007477-7, Relator GEORGE LOPES, 1 T., DJ-e de 22/10/2019). Além disso, a contumácia afasta a causa de diminuição de pena do artigo 155, § 2o, do Código Penal, que exige a primariedade do agente. Acrescente-se que o furto famélico exige prova segura de que o réu praticou uma conduta típica em situação de grave perigo para si ou sua família, o que não ocorre na hipótese. Ocasional falta de dinheiro, que, aliás, não foi comprovada, não se confunde com o estado de necessidade. Assim, mantém-se a condenação por furto” (ID. 22542296 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE FURTO SIMPLES. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...]. 3. A multirreincidência específica na prática de crimes contra o patrimônio evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. [...] (AgRg no HC 615.805/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 21/5/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016